Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TIPICIDADE RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Sobre a inconstitucionalidade da Lei n.o 10.826/2003, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria em controle concentrado da constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 3112/DF, que na ocasião, apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo, não restando dúvidas acerca da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, sendo a conduta imputada ao réu típica e antijurídica.
2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada ou que o agente tenha ou não utilizado o artefato para perpetrar algum crime, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
3. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.